Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
I. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL A SER ALCANÇADA COM O RECURSO. AUSÊNCIA. INTERESSE CONTEMPLADO PELA SENTENÇA RECORRIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
II. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
III. LEI DISTRITAL N. 5005/2012. ENQUADRAMENTO. PENDÊNCIAS. NOTIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DODF. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS NÃO OBSERVADOS PELA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PESSOAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER A DILIGÊNCIAS RECLAMADAS PELO FISCO.
IV. AUTO DE INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PARCIAL NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. NULIDADE TAMBÉM RECONHECIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR INDEVIDO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
1. Não se conhece da parte do recurso relativamente da qual expressamente desistiu a parte recorrente, bem como é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade da pretensão recursal no capítulo em que postulada a reforma do julgado para conferir ao apelante o que já concedera a sentença recorrida. Hipótese de necessário não conhecimento da apelação pela impossibilidade de vir a parte insurgente a alcançar posição jurídica mais favorável à que teve reconhecida em decisão de mérito proferida pelo julgador de primeira instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Considerando a sentença regular a notificação à conta de informações postas em requerimento de cadastro preenchido pelo sócio da empresa contribuinte na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para tributação, não tem cabimento a alegada nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Argumentos e provas considerados, mas que não levaram o magistrado de primeira instância a acolher a pretensão inicial. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. A melhor exegese consagra o entendimento de que a intimação em processo administrativo fiscal por meio publicação no DODF deve ser precedida do esgotamento das tentativas ordinárias de intimação do contribuinte, notadamente quando implicar prejuízo ao administrado ou necessidade de que ele implemente condições exigidas.
4. Procedimento administrativo instaurado para feitura de cadastro para ingresso em sistemática de apuração do ICMS segundo a Lei distrital n. 5.005/2012, que difere do Regime Normal de Tributação. Notificação expedida ao contribuinte para regularizar pendências que, se não saneadas, afastam a possibilidade de concessão do benefício fiscal postulado. Expediente encaminhado a endereço não cadastrado. Providências não atendidas. Procedimento indevidamente arquivado porque não teve ciência inequívoca a apelante das correções que fora chamada a realizar, seja para supri-las, seja para contestá-las. Devido processo legal inobservado. Ampla defesa e contraditório comprometidos.
5. Em observância ao art. 21 da LINDB, a consequência prática da declaração judicial de nulidade da notificação n. 86/2014 NUPES/GEESP, enquanto vício apurado no processo de requerimento Modelo Básico protocolado em janeiro de 2014, autuado sob o n. 127000686/2014, não prejudica o auto de infração e processo administrativo relativamente aos atos praticados até a aquela data. Prejuízo não configurado porque antes da vigência da Lei distrital n. 5.214/2013 o ingresso de contribuintes no regime especial atendia a sistemática que tinha em conta a existência de registro no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUDFTO (revogado art. 2o, § 2o, da Lei distrital 5.005/2012).
6. No caso, não demonstrando a apelante ter aderido à sistemática da Lei distrital n. 5.005/2012 via correspondente registro no RUDFTO, nenhuma repercussão tem a declaração de nulidade da notificação n. 86/2014 quanto à autuação infracional relativa a período anterior à Lei distrital n. 5.214/2013, mormente porque não dependia de requerimento o registro no RUDFTO. Inteligência do art. 105, § 1o, da Lei distrital n. 4.567/2011, segundo o qual a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência dele.
7. O reconhecimento da existência de vício no processo de requerimento Modelo Básico protocolado em janeiro de 2014 e autuado sob o n. 127000686/2014, em cumprimento a exigência da Lei distrital n. 5.214/2013, impõe não a certificação de direito ao recolhimento do ICMS na forma privilegiada posteriormente a janeiro de 2014, mas a restituição, se o caso, do prazo para cumprimento das determinações constantes da Notificação n. 84/2014 NUPES/GEESP, com consequente desarquivamento do processo para seu regular prosseguimento, nos termos da legislação aplicável.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.